Tribunal: TJES
Processo: 0006233-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006233-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WANDERSON JUVENCIO KEIJOK

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
TRANSCRIÇÃO LITERAL DAS TESES DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso anteriormente interposto. Sustenta-se omissão quanto às teses recursais relativas à ilegitimidade passiva, ausência de juntada do ato coator, carência da ação e necessidade de submissão do candidato à comissão de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de embargos de declaração viola o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de maneira clara, objetiva e específica, os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de o recurso não ser conhecido.

4.
O embargante limitou-se a transcrever trechos da apelação, sem demonstrar de que modo o acórdão embargado teria incorrido em omissão, o que configura ausência de impugnação específica.

5.
A mera repetição das teses recursais, desacompanhada de argumentação dirigida aos fundamentos do acórdão, não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada exigida pelo princípio da dialeticidade recursal para conhecimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a reprodução literal de razões de recurso anterior sem a demonstração concreta do vício apontado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.424.412/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019, DJe 26.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
contra v. acórdão (id. 8496914) de relatoria do e. Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 8813932), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto às teses veiculadas na apelação, a saber, a ilegitimidade passiva, ausência de juntada de ato coator, carência da ação e necessidade de submissão do candidato à comissão de heteroidentificação.

Contrarrazões em id. 10523292, inicialmente aduz preliminar de ausência de dialeticiade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado o Município para se manifestar acerca da preliminar, quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0006233-44.2020.8.08.0024

EMBARGA
NTE:
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA

EMBARG
AD
A
: WANDERSON JUVENCIO KEIJOK

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal)

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
contra v. acórdão (id. 8496914) de relatoria do e. Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 8813932), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto às teses veiculadas na apelação, a saber, a ilegitimidade passiva, ausência de juntada de ato coator, carência da ação e necessidade de submissão do candidato à comissão de heteroidentificação.

Contrarrazões em id. 10523292, inicialmente aduz preliminar de ausência de dialeticiade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado o Município para se manifestar acerca da preliminar, quedou-se inerte.

Pois bem.

Como dito, a parte embargada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos do v. acórdão.

Conforme o STJ,
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.424.412/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019).

Ao analisar detidamente o recurso de embargos de declaração, observo que embargante limita-se a transcrever integralmente os capítulos da apelação "II - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA" , "IV - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO COATOR" , "V - DA CARÊNCIA DE AÇÃO" e "VI - DA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CANDIDATO À COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO", sem, contudo, demonstrar como os fundamentos do acórdão embargado teriam sido omissos.

Assim, ao não combater, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais vislumbra vícios no v. acórdão, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
o conteúdo apresentado no bojo da apelação, não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada exigida pelo princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento dos presentes aclaratórios.

Diante destas considerações, acolho a preliminar e
NÃO
CONHEÇO
dos embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)